Tribunal: TJDFT
Processo: 0753710-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONVERSÃO EM PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto de decisão que indeferiu pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pecuniária, sob alegação de impossibilidade de cumprimento por questões de saúde e incompatibilidade com a atividade laboral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se demonstrado, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade; (ii) se a alegada condição financeira justifica a conversão da pena restritiva de direitos em pecuniária, no valor mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços à comunidade deve ser cumprida conforme as condições pessoais da apenada, sendo compatível com suas aptidões e possibilidades (LEP, art. 149). 4. Sem provas suficientes de que a agravante está impossibilitada de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade não se converte essa em prestação pecuniária, sobretudo se a agravante alega que está em dificuldades financeiras e o valor pretendido para pagamento - mínimo - desconsideraria o prejuízo causado e desvirtuaria o caráter sancionatório da pena, tornando-a desproporcional frente à gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 43. LEP, art. 149.